Tribunal: TJBA
Processo: 8000634-75.2016.8.05.0132
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000634-75.2016.8.05.0132

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITIUBA e outros

Advogado(s)
:
GINALDY GOMES DO NASCIMENTO COELHO, NOILDO GOMES DO NASCIMENTO

APELADO: NIVALDETE BISPO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
GINALDY GOMES DO NASCIMENTO COELHO, NOILDO GOMES DO NASCIMENTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER.
SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA PARCIAL DA AÇÃO.

QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO RECURSO CABÍVEL E DE DECISÃO DE RECONSIDERAÇÃO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. INCIDÊNCIA DO ART. 290 DO CPC. PROCESSAMENTO DA AÇÃO. ERROR IN PROCEDENDO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS ATOS POSTERIORES.
SENTENÇA ANULADA.
CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO.

ANULAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSOS PREJUDICADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO Nº
8000634-75.2016.8.05.0132
, em que
são
Apelante
s/apelados
NIVALDETE BISPO DOS SANTOS
e o

MUNICIPIO DE ITIUBA
,

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
ANULAR DE OFÍCIO a sentença de origem, JULGANDO PREJUDICADO
S

amb
o
s

os
recurso
s
,

nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

DES.(A) PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA